Tribunal: TJDFT
Processo: 0755029-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TERCEIRA INTERESSADA. TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE AO PROCESSO. BEM UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME. DÚVIDAS SOBRE A PROPRIEDADE E A LICITUDE DA ORIGEM. RESTITUIÇÃO ANTES DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em ação penal por tráfico de drogas.
2. O automóvel foi apreendido em flagrante quando conduzido pelo filho da recorrente, denunciado pelo crime do art. 33, da Lei 11.343/2006.
3. A recorrente afirma ser terceira de boa-fé, alega ser legítima proprietária e requer a restituição do bem ou, subsidiariamente, a nomeação como fiel depositária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o veículo apreendido pode ser restituído à recorrente antes da sentença; e (ii) estabelecer se é possível a nomeação da recorrente como fiel depositária do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 118 do CPP impede a restituição de objetos apreendidos antes do trânsito em julgado quando interessarem ao processo, o que se verifica na hipótese.
6. A Constituição (art. 243, parágrafo único) permite o confisco de bens utilizados no tráfico de drogas, independentemente de habitualidade ou reiteração, conforme Tese no 647 do STF.
7. O art. 63 da Lei 11.343/2006 determina que o juízo decidirá sobre o perdimento do bem somente na sentença, após instrução probatória.
8. A propriedade do veículo não está comprovada de forma inequívoca, pois o único documento apresentado consiste em ATPV-e preenchida sem assinatura, emitida após a prisão em flagrante.
9. Não há demonstração da origem lícita dos recursos para aquisição do automóvel, o que impede o reconhecimento da boa-fé da suposta proprietária.
10. Comprovado que o veículo apreendido foi utilizado para o transporte de substância entorpecente e ainda interessa ao processo, bem como que a titularidade da propriedade e a origem lícita do bem são duvidosas, inviável a restituição ou nomeação da recorrente como fiel depositária, antes da instrução processual e da sentença de mérito, ocasião em que o juiz irá decidir sobre o seu perdimento ou não, nos termos do art. 63, da Lei de Drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. "A restituição de veículo apreendido em contexto de tráfico de drogas é inviável antes da sentença quando o bem interessa ao processo." 2. "A dúvida quanto à propriedade e à origem lícita impede a restituição de bem apreendido, nos termos do CPP e da Lei de Drogas."
Dispositivos legais citados: Arts. 118, 120, 121 e 124, todos CPP; Art. 91, II, do CP; Art. 243, parágrafo único, CF; Arts. 60, 63 e 63-B, Lei 11.343/2006.
Jurisprudência citada: Tese 647 do STF; Acórdão 1719469, 0707303-49.2023.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 29/6/2023.